Tribunal: TJPA
Processo: 0808611-28.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808611-28.2022.8.14.0015

APELANTE: BANCO CBSS S.A.

APELADO: FELIPE GALDINO DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão do registro do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da ausência de notificação prévia acerca da inclusão de seus dados no referido sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil da instituição financeira; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora possua finalidade de monitoramento do sistema financeiro, influencia diretamente a análise de risco realizada pelas instituições financeiras, podendo restringir o acesso do consumidor ao crédito.

4. Informações negativas lançadas no SCR, como a anotação de “prejuízo”, possuem potencial restritivo e produzem efeitos práticos semelhantes aos registros em cadastros de inadimplentes.

5. A inclusão de dados do consumidor em cadastro com potencial restritivo exige comunicação prévia e por escrito, conforme art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

6. A ausência de comprovação da notificação prévia configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva nas relações de consumo.

7. A inscrição irregular em cadastro com potencial restritivo de crédito caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), prescindindo de demonstração concreta do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação nas relações de consumo.

2. O registro irregular em cadastro com potencial restritivo de crédito caracteriza dano moral presumido, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 43, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.180.808/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 00016421020118140017, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO CBSS S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
FELIPE GALDINO DE MATOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão do registro do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inicialmente, verifica-se que o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sustentando que, ao buscar crédito no mercado, passou a enfrentar recusas decorrentes de restrições associadas ao seu nome, tendo posteriormente constatado a existência de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, lançado pelo banco demandado sob a rubrica “prejuízo/vencido”. Alega não ter sido previamente notificado acerca da inclusão de seus dados no referido sistema, circunstância que, segundo sustenta, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação moral, além da exclusão do registro.

Por sua vez, o banco requerido apresentou contestação arguindo preliminarmente a inépcia da petição inicial e a ausência de interesse processual, sob o argumento de que o autor não teria juntado documentos aptos a comprovar suas alegações. No mérito, sustentou que o SCR constitui sistema informativo mantido pelo Banco Central para registro de operações de crédito, não possuindo natureza de cadastro restritivo. Defendeu que as informações registradas decorreriam de operação contratual efetivamente existente, tendo sido encaminhadas ao sistema em cumprimento às normas regulatórias do Banco Central.

Em seguida, sobreveio sentença proferida pelo Juízo de origem, que reconheceu a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, assentando que incumbia ao banco comprovar a comunicação prévia ao consumidor acerca do registro de seus dados no SCR. Diante da ausência de prova da notificação, concluiu pela ocorrência de falha na prestação do serviço e pela configuração de dano moral presumido, julgando parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão definitiva do registro e condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o Sistema de Informações de Crédito possui caráter meramente informativo e não se confunde com os cadastros restritivos de crédito. Argumenta que os registros encaminhados ao Banco Central refletem operações de crédito efetivamente existentes, sendo obrigação das instituições financeiras prestar tais informações em cumprimento às normas regulatórias. Aduz ainda inexistir prova de negativa de crédito decorrente do registro e sustenta que o autor busca afastar dívida regularmente contraída, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas contrarrazões, o autor sustenta a manutenção da sentença, afirmando que a controvérsia não se refere à existência da dívida, mas à ausência de notificação prévia quanto ao registro de seus dados no SCR. Defende que a legislação consumerista e os normativos do Banco Central impõem às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o consumidor acerca da inclusão de seus dados no sistema, circunstância que não teria sido comprovada nos autos. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a preservação integral da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em verificar se a inscrição de dados da consumidora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem notificação prévia, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, bem como se o valor arbitrado a título de indenização comporta revisão.

A sentença não merece reparos.

2.1. Da natureza jurídica do SCR e o dever de informação

O argumento central do apelante de que o SCR possui natureza meramente informativa e não se equipara aos cadastros restritivos de crédito não se sustenta. Embora sua finalidade primária seja o monitoramento macroprudencial do sistema financeiro, é inegável seu impacto direto e prático na análise de risco para a concessão de crédito ao consumidor.

As instituições financeiras utilizam massivamente os dados do SCR para avaliar o perfil de endividamento de seus clientes. Uma anotação de "prejuízo", como a ocorrida no caso, funciona como um verdadeiro estigma, dificultando ou até mesmo inviabilizando a obtenção de novos créditos.

Assim, ainda que o Sistema de Informações de Crédito não se confunda integralmente com os tradicionais bancos de dados de inadimplentes, trata-se de cadastro com potencial restritivo de crédito, na medida em que influencia diretamente a avaliação de risco realizada pelas instituições financeiras.

A jurisprudência do STJ reconhece que as informações lançadas no SISBACEN/SCR podem assumir efeito equivalente ao de registro restritivo, especialmente quando repercutem concretamente na análise de crédito do consumidor:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. DANO MORAL CARACATERIZADO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários. Precedentes específicos.
2. Tendo as instâncias de origem assentado que de tal apontamento resultou negativa de crédito à parte autora, configurou-se o dever de indenizar o dano moral sofrido. 3. Modificar o quantum fixado a título de danos morais, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ, posto que o valor fixado a título de compensação não se mostra irrisório nem exorbitante. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1975530 CE 2021/0375744-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Reconhecida sua natureza potencialmente restritiva, a inscrição de dados no SCR atrai, de forma obrigatória, a incidência do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito à comunicação prévia e por escrito.

Esse dever também encontra previsão na mais recente regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Nos termos do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037, de 29 de setembro de 2022, as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente o registro de seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

Tal exigência não constitui mera formalidade, mas garantia essencial que viabiliza o exercício do contraditório, permitindo ao consumidor quitar o débito ou corrigir eventuais inconsistências antes do compartilhamento da informação negativa.

A ausência de notificação configura, portanto, violação direta ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva, que devem orientar todas as relações de consumo.

2.2. Da Configuração do Dano Moral
In Re Ipsa

O ato ilícito, no presente caso, não reside na existência da dívida, mas na omissão do dever de notificar. Ao inscrever os dados da apelada no SCR sem a prévia comunicação, o banco apelante privou-a da oportunidade de regularizar sua situação, causando-lhe um dano que se presume pela própria conduta.

Trata-se do chamado dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do abalo sofrido. A simples violação do direito à informação e a inclusão em um cadastro com potencial restritivo, de forma surpreendente para o consumidor, são suficientes para configurar o dever de indenizar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a inscrição irregular em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova.
Precedentes. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. 3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante nem desproporcional aos danos resultantes da inscrição indevida do nome da parte agravada em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2180808 SP 2024/0418820-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

Este Egrégio Tribunal possui jurisprudência alinhada a esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira e a configuração do dano moral presumido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO (SCR). DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco FICSA S/A contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a sentença que reconheceu a validade da relação jurídica de mútuo bancário, mas condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, diante da inscrição indevida do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem a devida notificação prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a repetição dos argumentos da apelação civil no agravo interno invalida a decisão agravada; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário quanto à ausência de notificação da inscrição no SCR; (iii) saber se é devida indenização por danos morais pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reprodução dos fundamentos da apelação no agravo interno, sem inovação argumentativa relevante, não invalida a decisão monocrática, conforme orientação do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP).
4. A inscrição do nome do consumidor no SCR sem notificação prévia, tampouco autorização expressa, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, conforme previsão do art. 14 do CDC, da Resolução nº 3.658/08 do BACEN e da jurisprudência do STJ (REsp 1365284/SC).

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mesmo em casos de fraude, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ), sendo dispensada a prova do dano (dano moral presumido - in re ipsa).
6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização moral revela-se proporcional e razoável, não merecendo redução. 7. Não há ilegalidade na formulação de pedido contraposto no rito ordinário, sendo irrelevante a denominação da peça, conforme REsp 1.940.016/PR.

8. A pretensão da instituição financeira não está prescrita, visto que o contrato de mútuo constitui obrigação única, com termo inicial da prescrição no vencimento da última parcela (art. 206, § 5º, I, do CC; AgInt no AREsp 1272297/RJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00016421020118140017 28748508, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, comprovada a falha na prestação do serviço pela ausência de notificação prévia, resta configurado o dever de indenizar.

2.3. Do
Quantum
Indenizatório: Razoabilidade e Proporcionalidade

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se adequado e justo. A quantia atende à dupla função da responsabilidade civil: de um lado, compensa o apelado pelos transtornos e pelo abalo à sua honra objetiva; de outro, possui caráter pedagógico, ao desestimular o apelante a repetir a conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa à vítima. O montante também está em consonância com os valores normalmente fixados por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho, então, a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026